Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-39.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que declarou constituído o título executivo judicial, conforme planilha acostada nos autos, e determinou a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir da citação.
2. Os juros de mora e a correção monetária, em se tratando de obrigação líquida, devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Se a petição inicial, entretanto, for instruída com a planilha atualizada do débito, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação, pois os reajustes já foram aplicados entre a data do inadimplemento e a propositura do feito. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.